Tribunal: TJSP
Processo: 2023576-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ADVOGADO DATIVO – CONVÊNIO OAB E DEFENSORIA – INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO – ART. 513 CPC
- A prerrogativa inerente aos Defensores Públicos não se aplica aos advogados nomeados em convênio mantido com a Ordem dos Advogados, razão pela qual, a intimação para pagamento pode ser feita exclusivamente na pessoa do advogado.
RECURSO IMPROVIDO